Tribunal: STF
Processo: ARE 1326192
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS — Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais — Inscrição no CADIN Municipal por dividas de IPTU, a despeito da existência de depósito integral das quantias discutidas em Juízo — READEQUAÇÃO DO JULGADO — Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE n° 1.492.221/PR, Tema n° 905-STJ — Acórdão que não contraria o julgado paradigma — Decisão mantida — Recurso da Municipalidade não provido e Recurso da autora parcialmente provido”. (eDOC 9, p. 158) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 150, inciso VI, alínea c e § 4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a imunidade pleiteada pela parte recorrida encontra-se condicionada ao atendimento do disposto no referido artigo constitucional, complementado pelo artigo 14 do CTN. Afirma-se que, entretanto, o tribunal de origem concedeu o benefício constitucional com fundamento em uma suposta interpretação ampliativa. 
    Argumenta-se ainda afronta ao princípio do devido processo legal, em razão da multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.
    É o relatório.
    Decido. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente questiona a concessão de imunidade à parte recorrida, ao argumento de ausência de previsão legal para tanto.
    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu a controvérsia com fundamento em entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no âmbito dos recurso repetitivos, no que se refere aos encargos legais aplicados ao quantum indenizatório, conforme se depreende do seguinte excerto:
    “Não merece reparo tal decisum, especialmente no que se refere aos encargos legais aplicados ao quantum indenizatório. 
    Isso porque, como já explicitado, o E. STJ, no julgamento do mérito do REsp n° 1.492.221/PR, Tema n° 905, determinou que o art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não deveria ser aplicado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, cabendo, sim, a incidência do índice IPCA-E, enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário, afastando se a modulação dos efeitos da decisão, posto que aplicável apenas nas situações em que os precatórios tivesse sido expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, que não é o caso dos autos”. (eDOC 9, p. 211)
    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
    Ainda que superado esse óbice, observo que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou ao caso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no REsp 1.492.221 (Tema 905), no âmbito dos recursos repetitivos. Nesses termos, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Cabe ressaltar, quanto à suscitada imunidade, o assentado pelo tribunal de origem, por ocasião do julgamento de embargos de declaração anteriormente opostos, no sentido de que tal direito foi assegurado em outro processo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho: 
    “Com efeito, infere-se dos documentos acostados que a autora é uma fundação sem fins lucrativos, cuja imunidade tributária foi reconhecida em ação judicial (autos n° 0011594-13.2004.8.26.0053), na qual ainda pende julgamento de recurso especial. Portanto, a situação fática do presente caso não se coaduna com o disposto na referida Súmula n° 385 do C. STJ”. (eDOC 9, p. 70-71)
    Por fim, no que concerne à discussão acerca da ofensa ao princípio do devido processo legal, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), de minha relatoria, no qual o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 52), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília,29 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente